Tribunal: TCU
Processo: 036.728/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 338364, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 338364, função null, que teve como objeto ESTUDAR E AVALIAR AS DISPONIBILIDADES, POTENCIALIDADES E DEMANDAS DOS RECUROS HIDRICOS DA BACIA DO RIO PARAIBA NO ESTADO DE ALAGOAS PARA USOMUTIPLOS E GERAR INFORMACOES QUE SUBSIDIARAO TOMADA DE DECISAO E NOVASPESQUISAS NA BACIA E REGIOES SELECIONADAS PARA ESTE PROJETO. (no da TCE no sistema: 3110/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13163/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 036.728/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Gomes de Barros (XXX.889.324-XX) 1.2. Órgão: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e à Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 125.